Tribunal: TCU
Processo: 000.599/2016-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério da Saúde contra a Organização Nacional de Acreditação - ONA por impugnação parcial de despesas.(Proc. 25351003325/2012-37; Conv. 03/2004; SIAFI 499275)

Inteiro teor:
Acórdão 2012/2025-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária-Anvisa em razão da impugnação parcial de despesas do Convênio 3/2004, firmado com a Organização Nacional de Acreditação, tendo por objeto o apoio a ações de vigilância sanitária para manutenção, ampliação, consolidação e divulgação do Sistema Brasileiro de Acreditação de organizações prestadoras de serviços de saúde. Considerando o recolhimento integral do débito, consoante se extrai do comprovante de pagamento à peça 199, e da pesquisa realizada junto ao sistema SISGRU à peça 200, os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 218 do Regimento Interno/TCU, em dar quitação à Organização Nacional de Acreditação e a Fábio Leite Gastal, ante o recolhimento integral do débito solidário que lhes foi imputado pelo subitem 9.3 do Acórdão 8852/2019-TCU-Primeira Câmara (peça 99), e arquivar o processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 000.599/2016-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Fábio Leite Gastal (XXX.106.940-XX); Organização Nacional de Acreditação (03.243.617/0001-26). 1.2. Órgão/Entidade: Entidades e Órgãos do Governo do Estado de São Paulo. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Daniel Teixeira Pegoraro (196221/OAB-SP) e Felipe Donizeti Di Marzo Trezza (217959/OAB-SP), representando Fabio Leite Gastal; Daniel Teixeira Pegoraro (196221/OAB-SP) e Felipe Donizeti Di Marzo Trezza (217959/OAB-SP), representando Francisco Alves Correa de Toledo Neto; Daniel Teixeira Pegoraro (196221/OAB-SP) e Felipe Donizeti Di Marzo Trezza (217959/OAB-SP), representando Organização Nacional de Acreditação; Daniel Teixeira Pegoraro (196221/OAB-SP) e Felipe Donizeti Di Marzo Trezza (217959/OAB-SP), representando Silvia Takeshita de Toledo. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.